Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MODIFICADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. 1.1. Requer a agravante reforma da decisão para: a) obter os benefícios da justiça gratuita; b) seja acolhida a impugnação da execução, afastando o excesso comprovado nos autos.

2. Por meio da decisão agravada, o recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada. Trazidos os documentos, o juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.2. No caso dos autos, é indubitável que houve a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi modificada.

3. Na sentença, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como 10% sobre o valor da reconvenção. O acórdão que julgou a apelação, majorou a condenação dos honorários relativos à reconvenção de 10% para 10,2%. Em sede de agravo, foi determinada a majoração dos honorários fixados em desfavor da agravante, para 11% sobre o valor da causa principal. 3.1. À ação de conhecimento deu-se o valor de R$ 1.841.047,00 e à reconvenção o de R$ 390.090,60. 3.2. Não há excesso de execução, considerando que a planilha de débitos utilizou os valores corretos, bem como os índices e marcos para correção monetária.

4. Recurso parcialmente prejudicado. 4.1. Na parte conhecida, improvido.